Tribunal: TJMT
Processo: 1044169-04.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044169-04.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[TRANSFERÊNCIA DISCENTE]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[MARCELO DA PIEVE - CPF: 539.694.640-72 (ADVOGADO), GILSON PAVAN - CPF: 651.464.091-53 (AGRAVANTE), VERIDIANA ZANATTA PAVAN - CPF: 865.907.151-49 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), I. I. P. (TERCEIRO INTERESSADO), KENEDY PACHECO COSTA - CPF: 048.944.291-95 (ADVOGADO), ANDRESSA BUENO PRUSSAK - CPF: 108.406.819-25 (ADVOGADO), DAIANY ARRUDA - CPF: 053.921.359-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. TRANSFERÊNCIA ESCOLAR DE MENOR. GUARDA UNILATERAL. DISSENSO ENTRE GENITORES. PRETENSÃO DE IMPEDIMENTO DE ALTERAÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE ENSINO. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. SITUAÇÃO FÁTICA CONSOLIDADA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. PRESERVAÇÃO DO
STATUS QUO
. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da ação de impugnação de ato unilateral de genitora, indeferiu tutela de urgência destinada a impedir a transferência escolar do menor I. I. P. do Colégio São José para a Legacy School, diante da ausência dos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar: (i) se estão presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano aptos a justificar a concessão de tutela de urgência para impedir ou reverter a transferência escolar do menor; (ii) se a decisão unilateral da genitora, detentora da guarda, viola o exercício do poder familiar e o princípio do melhor interesse da criança; (iii) se a intervenção judicial imediata, em sede de cognição sumária, é medida adequada diante do quadro fático delineado.

III. Razões de decidir

A tutela de urgência exige demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do CPC), não sendo suficiente a mera plausibilidade das alegações desacompanhada de risco concreto e atual.

A existência de guarda unilateral confere ao genitor guardião primazia na condução de decisões ordinárias da vida do menor, sem excluir o direito de supervisão do outro genitor, devendo eventual divergência ser solucionada à luz do melhor interesse da criança, e não por presunção automática de invalidade do ato praticado.

A controvérsia envolve matéria eminentemente fática e complexa, relacionada ao ambiente escolar, ao desenvolvimento emocional do menor e à dinâmica conflituosa entre os genitores, demandando adequada instrução probatória, inclusive com eventual avaliação técnica interdisciplinar.

A notícia de efetivação da transferência escolar e início de adaptação do menor na nova instituição afasta a urgência para reversão liminar, porquanto eventual retorno imediato pode acarretar maior instabilidade emocional e prejuízo ao desenvolvimento da criança, contrariando o princípio da proteção integral.

A manifestação de vontade da criança, embora relevante, não se confunde com seu melhor interesse, devendo ser considerada em conjunto com outros elementos técnicos e contextuais, especialmente em cenários de elevada conflituosidade parental.

A preservação do status quo, até ulterior instrução do feito originário, mostra-se a medida mais prudente e alinhada à proteção integral da criança, evitando decisões precipitadas e potencialmente lesivas.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “A concessão de tutela de urgência para impedir ou reverter transferência escolar de menor exige demonstração concreta e atual do perigo de dano, não se justificando quando a situação fática já se encontra consolidada e a controvérsia demanda dilação probatória.”

“No regime de guarda unilateral, a primazia decisória do genitor guardião não afasta a necessidade de observância do melhor interesse da criança, cuja aferição deve ocorrer mediante análise contextualizada e, quando necessário, instrução técnica adequada.”

“Em conflitos parentais envolvendo decisões educacionais, a preservação do status quo pode se revelar medida mais adequada à proteção integral da criança, especialmente quando a reversão imediata implicar nova ruptura de sua rotina.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
Gilson Pavan
contra a decisão proferida nos autos da Ação de Impugnação de Ato Unilateral de Genitora c/c Pedido de Tutela de Urgência para Manutenção de Filho em Instituição de Ensino, processo nº 1016876-36.2025.8.11.0040, ajuizada em face de
Veridiana Zanatta Pavan
, na qual se discute a pretendida transferência escolar do menor I. I. P. do Colégio São José para a Legacy School, em Sorriso/MT.

A decisão recorrida, lançada no id. 216227531, recebeu a petição inicial, determinou o processamento do feito em segredo de justiça, associou os autos ao processo nº 1014309-66.2024.8.11.0040 e, no tocante à tutela provisória, indeferiu a medida de urgência, ao fundamento de que, em juízo de cognição sumária, não se encontravam presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, porquanto o autor/genitor respondeu à notificação extrajudicial no prazo, registrando sua discordância, sem que houvesse, naquele momento, acordo ou providência posterior demonstrativa de ações concretas da genitora para efetivar a transferência, reputando ainda necessária a instauração do contraditório diante da existência de justificativas contrapostas apresentadas por ambos os genitores; ao final, designou audiência de mediação pelo CEJUSC, dispôs sobre o ulterior prazo de contestação, réplica e especificação probatória, bem como determinou a intimação do Ministério Público em razão do interesse de incapaz.

Irresignado, o autor recorre. Em suas razões recursais, constantes do id. 335029358, Gilson Pavan sustenta, em síntese, que (i) é genitor do menor I. I. P., cuja guarda foi consensualmente atribuída à genitora, afirmando que Ítalo cursava o 3º ano do ensino fundamental no Colégio São José e que, em 27/10/2025, foi surpreendido por notificação extrajudicial da agravada comunicando, unilateralmente, o “interesse” de transferi-lo para a Legacy School, com prazo de 5 dias para manifestação, sob pena de silêncio interpretado como anuência; (ii) apresentou contranotificação recusando expressamente a mudança, por entendê-la unilateral, economicamente mais onerosa e contrária ao desejo do filho de permanecer na instituição de ensino anterior; (iii) a escolha da instituição de ensino não poderia ser imposta por apenas um dos genitores, por se tratar de decisão relevante inerente ao exercício do poder familiar, invocando o art. 1.634 do Código Civil; (iv) a alteração pretendida violaria o princípio do melhor interesse da criança e desconsideraria a manifestação de vontade do menor, bem como não estaria precedida do esgotamento de alternativas pedagógicas, psicopedagógicas ou psicológicas no Colégio São José; (v) a mudança agravaria a vulnerabilidade emocional da criança, em contexto de separação dos pais, além de lhe impor prejuízos acadêmicos e sociais; (vi) o perigo de dano estaria configurado pela proximidade do ano letivo e pela iminência de consolidação da transferência, sendo inadequado exigir “providência posterior” concreta da genitora para reconhecimento da urgência; e (vii) por tais razões, requer seja concedida tutela recursal para suspender qualquer ato unilateral da agravada voltado à transferência, rematrícula ou matrícula do menor em instituição diversa do Colégio São José, assegurando sua permanência naquela escola até ulterior decisão judicial ou consenso entre os genitores, e, ao final, o provimento do agravo para reforma integral da decisão agravada.

A tutela provisória recursal foi
indeferida
(id. 335732392).

A agravada apresentou
contraminuta
no id. 341933363, aduzindo em resumo, que (i) a guarda unilateral do menor lhe foi atribuída no processo nº 1010994-98.2022.8.11.0040, circunstância que lhe conferiria a prerrogativa de tomar decisões cotidianas e ordinárias concernentes à vida do filho, inclusive a escolha da instituição de ensino, com apoio no art. 33 do Estatuto da Criança e do Adolescente e nos arts. 1.583 e 1.634 do Código Civil; (ii) o direito de supervisão do genitor não guardião não se confunde com poder de veto absoluto, sobretudo em ambiente de acentuada conflituosidade, a qual também é mencionada em ação de alienação parental em curso, de nº 1014309-66.2024.8.11.0040; (iii) a vontade externada por criança de 8 anos não se confunde, automaticamente, com o seu melhor interesse; (iv) havia problemas recorrentes de convivência do menor com colegas no Colégio São José, tendo sido realizadas tentativas prévias de solução junto à coordenação escolar e busca de acompanhamento psicológico, sem êxito suficiente; (v) a transferência para a Legacy School foi efetivada, com juntada, segundo afirmado, de declaração de matrícula, contrato de prestação de serviços educacionais e comprovante de pagamento da mensalidade de janeiro de 2026; (vi) o relatório psicológico de 06/05/2025 revela que a dificuldade dos genitores em resolver pendências tem afetado a rotina da criança; (vii) o agravante, na verdade, estaria movido principalmente por razões financeiras e pela proximidade de sua residência em relação à escola anterior; e (viii) o aumento da mensalidade não seria expressivo, pois a escola anterior teria mensalidade de R$ 1.507,36, ao passo que a nova escola cobra R$ 1.703,00, razão pela qual pugna pelo desprovimento do recurso.

Sobreveio parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, id. 348551396, opinando pelo
desprovimento
do agravo de instrumento. O órgão ministerial consignou que, embora juridicamente relevante a participação do genitor não guardião em decisões significativas, os elementos trazidos pela agravada, notadamente os indicativos de dificuldades no ambiente escolar anterior, a efetivação da transferência e o relatório psicológico alusivo à sensibilidade da criança aos conflitos parentais, não autorizariam, em juízo de delibação, a imposição imediata de retorno à instituição anterior, sem prévia e adequada instrução probatória na origem. Acrescentou que eventual reversão liminar do arranjo escolar, após já efetivada matrícula e provável início de adaptação na nova instituição, poderia produzir impacto mais gravoso, por ocasionar nova ruptura de rotina, ambiente e vínculos, motivo pelo qual reputou mais adequada a preservação do status quo até a instrução do feito, inclusive com eventual avaliação psicossocial e oitiva da criança por profissionais habilitados, observada a cautela necessária para evitar sua instrumentalização no conflito parental.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 15 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de ação de impugnação de ato unilateral de genitora c/c pedido de tutela de urgência para manutenção de filho em instituição de ensino, ajuizada por
Gilson Pavan
em face de Veridiana Zanatta.

O autor pleiteou a concessão da tutela de urgência, para garantir a permanência de Ítalo no Colégio São José até a prolação de sentença.

O Magistrado de origem indeferiu o pedido, diante da ausência de comprovação de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como pela necessidade de estabelecimento do contraditório em razão da sensibilidade do litígio que envolve interesse de menor.

Contra essa decisão, o autor recorre.
Em suas razões recursais, constantes do id. 335029358, Gilson Pavan sustenta, em síntese, que (i) é genitor do menor I. I. P., cuja guarda foi consensualmente atribuída à genitora, afirmando que Ítalo cursava o 3º ano do ensino fundamental no Colégio São José e que, em 27/10/2025, foi surpreendido por notificação extrajudicial da agravada comunicando, unilateralmente, o “interesse” de transferi-lo para a Legacy School, com prazo de 5 dias para manifestação, sob pena de silêncio interpretado como anuência; (ii) apresentou contranotificação recusando expressamente a mudança, por entendê-la unilateral, economicamente mais onerosa e contrária ao desejo do filho de permanecer na instituição de ensino anterior; (iii) a escolha da instituição de ensino não poderia ser imposta por apenas um dos genitores, por se tratar de decisão relevante inerente ao exercício do poder familiar, invocando o art. 1.634 do Código Civil; (iv) a alteração pretendida violaria o princípio do melhor interesse da criança e desconsideraria a manifestação de vontade do menor, bem como não estaria precedida do esgotamento de alternativas pedagógicas, psicopedagógicas ou psicológicas no Colégio São José; (v) a mudança agravaria a vulnerabilidade emocional da criança, em contexto de separação dos pais, além de lhe impor prejuízos acadêmicos e sociais; (vi) o perigo de dano estaria configurado pela proximidade do ano letivo e pela iminência de consolidação da transferência, sendo inadequado exigir “providência posterior” concreta da genitora para reconhecimento da urgência; e (vii) por tais razões, requer seja concedida tutela recursal para suspender qualquer ato unilateral da agravada voltado à transferência, rematrícula ou matrícula do menor em instituição diversa do Colégio São José, assegurando sua permanência naquela escola até ulterior decisão judicial ou consenso entre os genitores, e, ao final, o provimento do agravo para reforma integral da decisão agravada.

A agravada apresentou
contraminuta
no id. 341933363, aduzindo em resumo, que (i) a guarda unilateral do menor lhe foi atribuída no processo nº 1010994-98.2022.8.11.0040, circunstância que lhe conferiria a prerrogativa de tomar decisões cotidianas e ordinárias concernentes à vida do filho, inclusive a escolha da instituição de ensino, com apoio no art. 33 do Estatuto da Criança e do Adolescente e nos arts. 1.583 e 1.634 do Código Civil; (ii) o direito de supervisão do genitor não guardião não se confunde com poder de veto absoluto, sobretudo em ambiente de acentuada conflituosidade, a qual também é mencionada em ação de alienação parental em curso, de nº 1014309-66.2024.8.11.0040; (iii) a vontade externada por criança de 8 anos não se confunde, automaticamente, com o seu melhor interesse; (iv) havia problemas recorrentes de convivência do menor com colegas no Colégio São José, tendo sido realizadas tentativas prévias de solução junto à coordenação escolar e busca de acompanhamento psicológico, sem êxito suficiente; (v) a transferência para a Legacy School foi efetivada, com juntada, segundo afirmado, de declaração de matrícula, contrato de prestação de serviços educacionais e comprovante de pagamento da mensalidade de janeiro de 2026; (vi) o relatório psicológico de 06/05/2025 revela que a dificuldade dos genitores em resolver pendências tem afetado a rotina da criança; (vii) o agravante, na verdade, estaria movido principalmente por razões financeiras e pela proximidade de sua residência em relação à escola anterior; e (viii) o aumento da mensalidade não seria expressivo, pois a escola anterior teria mensalidade de R$ 1.507,36, ao passo que a nova escola cobra R$ 1.703,00, razão pela qual pugna pelo desprovimento do recurso.

Sobreveio parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, id. 348551396, opinando pelo
desprovimento
do agravo de instrumento. O órgão ministerial consignou que, embora juridicamente relevante a participação do genitor não guardião em decisões significativas, os elementos trazidos pela agravada, notadamente os indicativos de dificuldades no ambiente escolar anterior, a efetivação da transferência e o relatório psicológico alusivo à sensibilidade da criança aos conflitos parentais, não autorizariam, em juízo de delibação, a imposição imediata de retorno à instituição anterior, sem prévia e adequada instrução probatória na origem. Acrescentou que eventual reversão liminar do arranjo escolar, após já efetivada matrícula e provável início de adaptação na nova instituição, poderia produzir impacto mais gravoso, por ocasionar nova ruptura de rotina, ambiente e vínculos, motivo pelo qual reputou mais adequada a preservação do status quo até a instrução do feito, inclusive com eventual avaliação psicossocial e oitiva da criança por profissionais habilitados, observada a cautela necessária para evitar sua instrumentalização no conflito parental.

Pois bem. A matéria devolvida a este colegiado restringe-se a definir, em sede de cognição sumária, se a decisão que indeferiu a tutela de urgência postulada por Gilson Pavan deve ser reformada para impedir, de imediato, a transferência escolar do menor I. I. P. ou para determinar seu retorno ao Colégio São José, apesar de a genitora Veridiana Zanatta deter a guarda unilateral e de haver, segundo as contrarrazões e o parecer ministerial, notícia de efetivação da matrícula na Legacy School, com alegação de existência de conflitos recorrentes no ambiente escolar anterior.

O exame da insurgência deve partir da moldura constitucional e infraconstitucional de proteção integral à criança e ao adolescente.

A Constituição da República dispõe, em seu art. 227, que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, dentre outros direitos, a educação, a dignidade, o respeito e a convivência familiar e comunitária.

No mesmo sentido, o Estatuto da Criança e do Adolescente, em seu art. 4º, estabelece ser dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação desses direitos.

Com feito, cuida-se de vetor hermenêutico de primeira grandeza, a impor que toda decisão judicial em matéria de família se volte, antes de tudo, à tutela concreta do melhor interesse da criança, e não à afirmação abstrata da posição jurídica de um ou de outro genitor.

No plano do poder familiar, o Código Civil prevê, no art. 1.634, competir a ambos os pais dirigir a criação e a educação dos filhos. De outro lado, a disciplina da guarda revela que ela pode ser unilateral ou compartilhada, e o art. 1.583, § 5º, resguarda ao genitor que não detenha a guarda o direito de supervisionar os interesses dos filhos, inclusive mediante solicitação de informações e prestação de contas em assuntos que direta ou indiretamente os afetem.

Já o art. 33 do Estatuto da Criança e do Adolescente, dispõe que, a guarda obriga à prestação de assistência material, moral e educacional à criança, conferindo a seu detentor o direito de opor-se a terceiros, inclusive aos pais.

Com feito, a interpretação sistemática desses dispositivos, não autoriza duas conclusões extremadas: nem a de que o guardião unilateral possa, em qualquer hipótese, excluir o outro genitor de decisões relevantes; nem a de que o genitor não guardião disponha de poder de veto automático sobre toda providência concernente à rotina do filho. O que a ordem jurídica reclama é a prevalência do interesse do menor, aferido à luz das circunstâncias concretas do caso.

É justamente aqui que se situa o ponto nodal da controvérsia.

Consoante se extrai dos autos, o agravante sustenta que a escolha da instituição de ensino configura decisão de tamanha relevância que exigiria consenso parental, asseverando ter sido surpreendido por notificação extrajudicial enviada pela agravada em 27/10/2025, na qual se anunciava o “interesse” unilateral de mudança para a Legacy School, com prazo de 5 dias para manifestação, sob pena de anuência tácita. Aduz, ainda, que Ítalo manifestou desejo de permanecer no Colégio São José, que a alteração importaria aumento de custos e que não restou demonstrado o esgotamento de medidas menos drásticas para enfrentar os problemas de convivência escolar narrados pela mãe.

Esses argumentos, embora juridicamente relevantes e aptos a justificar aprofundamento instrutório na origem, não se mostram suficientes, no atual estágio processual, para autorizar a concessão da tutela de urgência recursal pretendida. A tutela de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, exige a presença concomitante de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não basta, pois, a plausibilidade discursiva da tese recursal; é necessário que, no plano dos fatos, a solução emergencial postulada se revele a medida menos gravosa e mais aderente à proteção integral da criança.

No caso concreto, a decisão agravada indeferiu a liminar originária porque, naquele momento, entendeu inexistir providência posterior da genitora demonstrativa da efetiva implementação da transferência escolar, além de reputar necessária a instauração do contraditório diante das justificativas contrapostas apresentadas pelos genitores. Essa motivação, isoladamente considerada, pode até ter sido superada pela posterior juntada de documentos que, segundo narrado tanto pela agravada quanto pela Procuradoria-Geral de Justiça, demonstrariam a matrícula do menor na Legacy School, a celebração do contrato educacional e o pagamento da mensalidade de janeiro de 2026.

Todavia, esse dado superveniente não fortalece a pretensão do agravante; ao revés, enfraquece a utilidade da medida pretendida, porque torna ainda mais sensível a possibilidade de nova ruptura brusca da rotina da criança por ordem liminar do Tribunal.

Com efeito, as contrarrazões afirmam que a transferência decorreu de problemas recorrentes de convivência do menor com colegas da escola anterior, mencionando conversas reiteradas com a coordenação escolar, tentativas de resolução do conflito e busca de tratamento psicológico, elementos posteriormente destacados pelo parecer ministerial. Também se noticia nos autos a existência de relatório psicológico datado de 06/05/2025, segundo o qual a dificuldade entre os genitores na resolução de pendências tem afetado a rotina da criança, sendo ela parte sensível dessa dinâmica.

Ainda que tais elementos não permitam, por si sós, proclamar definitivamente que a mudança escolar foi a solução ideal, revelam, ao menos, que a controvérsia é substancialmente fática, tecnicamente complexa e refratária a uma solução apressada em sede de cognição sumária.

Também não me parece juridicamente adequado equiparar, de modo linear, a vontade manifestada pela criança ao seu melhor interesse. A escuta da criança constitui elemento importante, mas não se confunde com critério único ou autossuficiente de decisão. O próprio art. 28, § 1º, do Estatuto da Criança e do Adolescente, invocado pelo agravante, prevê a oitiva da criança “sempre que possível”, mas no contexto de colocação em família substituta, não servindo como fundamento direto e específico para a solução desta controvérsia escolar. Isso não significa negar a centralidade da participação infantojuvenil; significa, apenas, reconhecer que, em litígios familiares marcados por elevada conflituosidade parental, a oitiva da criança deve ocorrer em ambiente apropriado, por profissionais habilitados e sem risco de instrumentalização, como, aliás, salientou a Procuradoria de Justiça e vem sendo recomendado pelo CNJ em protocolo específico para ações de família envolvendo crianças e adolescentes.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em linha de princípio, reconhece que a guarda compartilhada é o ideal a ser buscado, mas pode ser afastada quando as circunstâncias fáticas revelarem incompatibilidade com o melhor interesse da criança ou do adolescente.

Em precedente oficial, o STJ consignou que as peculiaridades do caso concreto podem inviabilizar determinado arranjo jurídico quando obstaculizem a realização do princípio do melhor interesse dos menores; em outra formulação igualmente oficial, registrou que a guarda compartilhada pode ser afastada se as circunstâncias fáticas indicarem que essa modalidade não é compatível com o melhor interesse da criança ou do adolescente. Essa compreensão é útil aqui não para rediscutir o título judicial de guarda, mas para reafirmar que, em Direito de Família, soluções normativamente desejáveis em abstrato cedem diante daquilo que, concretamente, melhor protege a criança submetida ao conflito.

Nessa perspectiva, a prudência judicial recomenda a manutenção do estado atual das coisas até que a controvérsia seja melhor instruída em primeiro grau. E assim o digo por três razões centrais. A primeira é que a solução pretendida pelo agravante implicaria, na prática, revogar liminarmente uma transferência escolar que, segundo os elementos hoje existentes nos autos, já foi implementada. A segunda é que a reversão abrupta do arranjo atual pode produzir impacto emocional mais severo do que aquele que se pretende evitar, sobretudo quando o próprio relatório psicológico mencionado nos autos aponta a sensibilidade da criança aos conflitos parentais. A terceira é que o processo de origem já foi encaminhado à via adequada de instrução, com audiência de mediação, contraditório pleno, possibilidade de contestação, réplica, especificação de provas e intervenção ministerial, ambiente institucional muito mais propício para eventual produção de prova técnica interdisciplinar.

Acresce notar que a insurgência do agravante contra o fundamento da decisão recorrida relativo à ausência de “providência posterior” perdeu relevância prática diante da notícia de matrícula já consumada. Se antes o argumento era de que a urgência decorreria da iminência da mudança, agora a realidade processual apontada pelas contrarrazões e pelo parecer ministerial indica situação diversa: a urgência passou a residir na prevenção de novas descontinuidades indevidas na rotina do menor.

Em outras palavras, o
periculum in mora
, à luz dos elementos atuais, milita em favor da preservação do
status quo
, e não da sua desconstituição precipitada.

Não ignoro, por certo, que o genitor não guardião tem direito de participar, fiscalizar e ser informado sobre assuntos relevantes da vida do filho, e tampouco minimizo a censura jurídica que pode recair sobre decisões parentais unilaterais tomadas sem diálogo mínimo e sem adequada construção cooperativa.

Todavia, esse juízo, para ser responsável e juridicamente consistente, depende de mais ampla dilação probatória. Será na origem, com prova técnica, eventual escuta protegida da criança, exame das comunicações escolares, avaliação da adaptação do menor à nova instituição e análise do histórico relacional dos genitores, que se poderá aquilatar se houve abuso do exercício da guarda unilateral, se a mudança efetivamente atendeu ao melhor interesse de I. I. P. ou se, ao contrário, recomendaria retorno à instituição anterior ou outra providência intermediária. Neste momento, antecipar esse desfecho seria substituir a instrução necessária por um juízo provisório excessivamente intrusivo.

Quanto ao argumento econômico, ainda que o agravante tenha referido aumento aproximado de 25,2% na mensalidade, a agravada contrapôs, de forma objetiva, que o valor da escola anterior seria de R$ 1.507,36 e o da nova instituição de R$ 1.703,00. Essa divergência, além de não estar suficientemente esclarecida nesta sede, não é, por si, fundamento bastante para concessão da tutela de urgência, sobretudo porque a lide em exame não versa primariamente sobre revisão de obrigação alimentar ou partilha de encargos educacionais, mas sobre a conveniência imediata da manutenção ou reversão da transferência escolar do menor.

Em suma, a controvérsia revela dissenso parental sério, em ambiente de litigiosidade já judicializada, mas não autoriza, por ora, a medida extrema pretendida no agravo. O que melhor se harmoniza com a proteção integral da criança, com a técnica própria da tutela de urgência e com a necessidade de evitar decisões precipitadas, é a manutenção da decisão agravada, sem prejuízo de reavaliação futura, na origem, à vista da instrução probatória que venha a ser produzida.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a decisão não merece reforma, devendo permanecer pelos seus próprios fundamentos.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 15 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026